Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais REGINA CELIA SEVERINO DOS SANTOS, REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, REGINALDO DE PAIVA BARROS, REGINALDO LOPES DA SILVA, REINALDA ALVES CAETANO, REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, RENATO BARROSO CARVALHO, REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS, REJANE VAZ DE ABREU e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO). Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 37275709 – Págs. 1-39, o exequente pugnou pela expedição das RPVs e dos precatórios. No ID: 37941469, o DF deu ciência quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID: 37275709 – Págs. 1-39 É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 32775709), destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Os substituídos REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS e REJANE VAZ DE ABREU renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, o que homologo. Expeçam-se precatórios em benefício de REGINA CELIA SEVERINO DOS SANTOS, REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, REGINALDO DE PAIVA BARROS, REGINALDO LOPES DA SILVA, REINALDA ALVES CAETANO e REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de RENATO BARROSO CARVALHO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante ao honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS e REJANE VAZ DE ABREU, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador